Tribunal: CARF
Processo: 11128.004995/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004995/2006-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.945 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de
importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração
de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos
fatos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de
sanção pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso, e também, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004995/2006-61
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004995/2006-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3402-007.471, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia de
importação ou documento equivalente, consignando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor
das regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM
LAUDO TÉCNICO.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004995/2006-61

Considerando os documentos e informações técnicas constantes dos presentes
autos fornecidos em Laudo Técnico, em relação ao qual a Recorrente não
apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos
dados ali constantes, correta a reclassificação fiscal das mercadorias
procedidas pela fiscalização.
MULTA 1% CLASSIFICAÇÃO FISCAL MERCADORIA INCORRETA.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul enseja a aplicação da
multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001.
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA
DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de
importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração
de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos
atos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de
sanção pecuniária.
REVISÃO
ADUANEIRA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, e pode ser
executado dentro do prazo de cinco anos do registro da declaração,
destinando-se à apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, e da exatidão das informações
prestadas pelo importador por ocasião do despacho de importação. (Decretos-
Lei no 37/66 e 2.472/88)
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004995/2006-61

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o referido
acórdão que deu provimento parcial ao recurso para afastar a multa por falta de licença de
importação, sob o fundamento de que ‘inexiste uma perfeita subsunção do fato à norma, vez
que não demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas precisam de Licenças
de Importação – LI.

Em despacho às fls. 428 a 430, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão quanto à aplicação da multa por
falta de licença de importação, prevista no art. 169, inciso I, “b”, do Decreto-Lei 37/66.

Cientificado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos constantes do art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o
exame de admissibilidade do recurso em despacho.

Ora, tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma discutiu-se a aplicação da
multa por falta de licença de importação, prevista no art. 169, inc. I, “b”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966. No acordão recorrido afastou-se a incidência da multa, por entender que não
demonstrada a necessidade de emissão de licença de importação para as importações objeto da
autuação, não há que se falar em incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro
da declaração de importação, mesmo que a mercadoria não tenha sido corretamente descrita. Em
sentido contrário, no paradigma apresentado entendeu-se que somente é afastada a multa por
falta de licença de importação nos casos em que a mercadoria é corretamente descrita, com todos
os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004995/2006-61

Sendo assim, é de se conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Quanto à matéria trazida em debate, tendo em vista já ser conhecida pelo
colegiado, sem delongas, entendo que não assiste razão à Fazenda Nacional. O que manifesto
minha concordância com o decidido no aresto recorrido, transcrevendo parte do voto que
prevaleceu naquele julgamento:
“[...]
II. DA MULTA ADMINISTRATIVA POR FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO
Conforme indicado no Auto de Infração, a fiscalização entendeu que
independentemente de ser necessário um licenciamento automático ou não
automático, caberia a incidência da multa por falta de guia de importação.
Esta multa por ausência de guia de importação se baseou nos mesmos fatos
para a exigência do IPI, com o único fundamento distinto descrito a seguir:
002 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO
EQUIVALENTE (...)
Isto posto, por tratar-se de classificação tarifária errônea e necessitar novo licenciamento,
automático ou não, e considerando que a mercadoria não foi corretamente descrita, com todos
os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário, constituiu infração
administrativa ao controle das importações (Ato Declaratório Normativo COSIT n°. 12/97).
(e-fl. 12 - grifei)
A penalidade em questão se encontra prevista no art. 169, I, 'b' do Decreto-lei
n.o 37/661 e regulamentada pelo art. 633, II, "a" do RA/20022. Contudo, esta
exigência merece ser cancelada por ausência de subsunção dos fatos à efetiva
norma que prevê a incidência da multa, com fulcro em razões semelhantes
àquelas já mantidas por esta Turma quando do julgamento de Recursos de
Ofício nos Acórdãos 3402-004.357 de 29/08/2017 de relatoria do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro, 3402-005.460, de 24/07/2018, de minha relatoria e no
Acórdão 3402-005.383, de 21/06/2018, igualmente de minha relatoria.
Para melhor elucidar essa questão, me valho das palavras do Conselheiro
Rosaldo Trevisan proferida no Acórdão 3401-003.229, de 26/09/2016. Em seu
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004995/2006-61

voto, o Conselheiro traça uma clara distinção entre o processo de
licenciamento da importação e a necessidade do documento Licença de
Importação (LI), elucidando que somente quando esta última for necessária
que se pode aplicar a penalidade imposta na presente autuação:
Mas temos que esclarecer aqui que não se pode confundir licenciamento de importação com
Licença de Importação (LI). Licenciamento é o procedimento por meio do qual se obtém a LI,
que é o documento que equivale, a partir de 28/09/1992, à Guia de Importação (GI), conforme
esclarece o Decreto n.o 660/1992, em seus artigos 4o, § 1o ("a formulação de exigências,
licenças ou autorizações diretamente incidentes sobre operações de comércio exterior deverá
ser feita por intermédio do SISCOMEX"); e 6o, § 1o (para todos os fins e efeitos legais, os
registros informatizados das operações de exportação ou de importação no SISCOMEX,
equivalem à Guia de Exportação, à Declaração de Exportação, ao Documento Especial de
Exportação, à Guia de Importação e à Declaração de Importação". E o registro informatizado
no SISCOMEX não é o "licenciamento" (processo), mas a "licença" (documento) de
importação.
O Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto n.o 4.543/2002) esclareceu a questão. Veja-se que
o texto da multa aplicada, na lei de regência (artigo 169, I, "b" do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pela Lei no 6.562/1978) estabelece que a infração é pela importação de
mercadoria "sem Guia de Importação ou documento equivalente", e o Regulamento Aduaneiro
de 2002 a detalhou (artigo 633, II "a") como "importação de mercadoria sem licença de
importação ou documento de efeito equivalente".
À época dos fatos narrados na autuação [30/10/2000], havia duas modalidades de
licenciamento: automático e não automático, conforme o art. 7o da Portaria SECEX no
21/1996.
No caso de licenciamento não automático, o número da LI obtida (válida, em regra, a por 60
dias) figuraria na respectiva declaração de importação, vinculado à mercadoria.
No caso de licenciamento automático, contudo, sequer se pode falar em LI, que não recebe
numeração e não consta na declaração de importação, havendo, em verdade, um
licenciamento com dispensa de licença.
Isso ficou mais claro quando a SECEX, em 01/12/2003, resolveu estabelecer que seriam três
as categorias de licenciamento: automático, não automático e dispensado, no artigo 6o da
Portaria SECEX no 17/2003. A nova modalidade denominada de "licenciamento dispensado"
equivale à anteriormente existente sob a denominação "licenciamento automático". E as novas
modalidades de "licenciamento automático" e "licenciamento não automático" correspondem
a desmembramentos da anteriormente compreendida como "licenciamento não automático".
Tais observações se prestam a esclarecer que a multa por infração administrativa ao controle
das importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou documento equivalente (no
caso, a Licença de Importação), não se aplica nos casos em que o tratamento administrativo
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004995/2006-61

de licenciamento previsto para a mercadoria não implique a efetiva emissão de uma Licença
de Importação.
Buscando confirmar se havia tratamento administrativo específico para o código NCM
3824.90.89, na data do registro da DI (30/10/2000), efetuei consulta ao sistema "Tratamento
Administrativo - Consultas Web", na função "Consulta Histórico", no sítio "Web" do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, informando como data inicial
"01/10/2000" e como data final "01/01/2001". Ao efetuar a consulta por subitem (3824.90.89)
e por posição (3824), obtive a resposta de que não havia tratamento administrativo específico.
Ao consultar por capítulo (38), encontrei dois tratamentos administrativos específicos, nenhum
deles para a mercadoria em análise.
Assim, sendo automático o licenciamento, à época do registro da DI, para o código NCM
3824.90.89, indicado como correto pela fiscalização, e aqui mantido, não há que se falar em
falta de Licença de Importação, e, muito menos, em falta de Licença de Importação.
Deve, assim, ser afastada a multa por infração administrativa ao controle das importações,
decorrente de falta de Guia de Importação ou documento equivalente (no caso, a Licença de
Importação)." (grifei)
Assim, não se pode confundir o processo de licenciamento com a Licença de
Importação sendo que à luz da Portaria SECEX n.o 21/19963, vigente à época
da importação, o processo de licenciamento não automático exige a emissão
prévia de uma Licença de Importação (LI), não necessária, em regra, para o
processo de licenciamento automático (salvo se previstas condições ou
procedimentos especiais nesse procedimento4).
Atentando-se para a presente autuação fiscal, vislumbra-se que a
fiscalização não identificou quaisquer atos normativos do SECEX ou do
DECEX que indicariam a necessidade de emissão de Licença de Importação
(LI) para a mercadoria importada pela empresa. Como visto, a fiscalização
parte da equivocada premissa que a simples necessidade de licenciamento de
importação (automático ou não) é suficiente para aplicar a multa por falta de
Licença de Importação (LI). Ora, uma vez reconhecida que a Licença de
Importação é um documento exigido tão somente para os licenciamentos não
automáticos ou para licenciamentos automáticos específicos, caberia à
fiscalização demonstrar que as importações realizadas no presente caso
estariam sujeitas a esse procedimento, o que não foi feito.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004995/2006-61

Com isso, inexiste uma perfeita subsunção do fato à norma, vez que não
demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas precisam de
Licenças de Importação (LI). [...]”

Frisem-se os acórdãos 9303-009.802, 9303-009.809 e 9303-009.803.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 452
DF CARF MF
Original